Tribunal: TJMT
Processo: 1034305-04.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034305-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREUSA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 271.853.738-83 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno: 1034305-04.2023.8.11.0002.

Agravante(s): CREUSA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS.

Agravado(s): BANCO DO BRASIL SA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 a 05 de setembro de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 222516183, a qual
conheceu
do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,
mantendo
a sentença singular que fixou dano moral de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da existência de anotação preexistente para não incidir

em
reformatio in pejus.

Em argumento recursal, a agravante pugna pela
majoração
dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
222516183,
razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, a agravante,
por ocasião da negativação combatida nos autos
(
14/08/2022 - id. 213447443
)
, já possuía outra anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, a qual foi excluída somente em 15/08/2023, conforme se vê do histórico de negativações anexado na decisão agravada (id. 222516183),
não restando demonstrada a ilegalidade, nem que seja objeto de discussão judicial.

Logo, a agravante não faz
jus
à majoração do
quantum
indenizatório,
na medida em que a situação narrada contemplaria,

inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotações
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
222516183
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024